Tribunal: TJSP
Processo: 9003058-38.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Benesse deferida na origem – Inconformismo ministerial – Pleito de regressão ao regime fechado por ausência de requisito subjetivo – Cabimento – Vislumbra-se, no exame criminológico, o apontamento de circunstâncias negativas, revelando, em conjunto com o fato de o réu ter sido condenado pela prática de crime violento, bem como ter

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Benesse deferida na origem – Inconformismo ministerial – Pleito de regressão ao regime fechado por ausência de requisito subjetivo – Cabimento – Vislumbra-se, no exame criminológico, o apontamento de circunstâncias negativas, revelando, em conjunto com o fato de o réu ter sido condenado pela prática de crime violento, bem como ter praticado novo delito durante cumprimento de pena restritiva de direitos, que a progressão de regime, por ora, mostra-se prematura – Julgador que não se vê adstrito à conclusão de exame criminológico – Inteligência do art. 182 do CPP – Precedente – Cristalino o demérito à concessão da benesse – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9003058-38.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LEANDRO DO
NASCIMENTO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para cassar a decisão ora vergastada e determinar o
retorno do agravado ao regime fechado. V.U , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003058-38.2019.8.26.0050 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal no 9003058-38.2019.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Leandro do Nascimento Silva
Magistrada: Juliana Trajano de Freitas Barão
Voto no 33035
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROGRESSÃO DE
REGIME
Benesse deferida na origem
Inconformismo
ministerial
Pleito de regressão ao regime fechado por
ausência de requisito subjetivo Cabimento Vislumbra-se,
no exame criminológico, o apontamento de circunstâncias
negativas, revelando, em conjunto com o fato de o réu ter sido
condenado pela prática de crime violento, bem como ter
praticado novo delito durante cumprimento de pena restritiva
de direitos, que a progressão de regime, por ora, mostra-se
prematura Julgador que não se vê adstrito à conclusão de
exame criminológico Inteligência do art. 182 do CPP
Precedente Cristalino o demérito à concessão da benesse
Recurso provido.
Vistos,
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo contra decisão a fls. 32/32v, que promoveu Leandro
do Nascimento Silva ao regime semiaberto.
Sustenta o agravante, em apertada síntese, que
o sentenciado não preenche os requisitos necessários ao
benefício
concedido,
notadamente
em
razão
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003058-38.2019.8.26.0050 -Voto no
3
apontamentos negativos extraídos do bojo do exame
criminológico (fls. 37/41).
Contrariado o recurso (fls. 44/46), a decisão foi
mantida (fls. 47), tendo o ilustre Promotor de Justiça
Designado, Sidney Cesar Ribeiro Sydow, opinado pelo
provimento do recurso (fls. 88/90).
É o relatório.
O apenado resgata expiação de 08 anos, 03
meses e 03 dias de reclusão, pela prática de crimes
patrimoniais, incluindo um roubo majorado pelo emprego
de arma de fogo, com término de cumprimento previsto
para 21.06.2025. Além do mais, registra falta disciplinar de
natureza grave em seu prontuário, consistente na prática
de novo delito (fls. 15/19).
O requisito objetivo necessário à progressão de
regime foi superado, não havendo controvérsia acerca desse
ponto.
Por outro lado, ainda que o exame criminológico
tivesse conclusão absolutamente favorável aos interesses
do agravante (não é o caso dos autos, conforme doravante
será
mais
bem
explicitado),
tal
circunstância
não
constituiria argumento irrefutável e que deveria ser acatado
pelo magistrado, o qual não se vê adstrito a qualquer
perícia que seja, nos termos do art. 182 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003058-38.2019.8.26.0050 -Voto no
4
Processo Penal.
Em pertinência, precedente desta Câmara, com
a citação, inclusive, de jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal:
“Nesse contexto, irrelevante que o reeducando
ostente bom comportamento carcerário e que o
exame
criminológico
tenha
sido
favorável
à
progressão, até porque, como cediço, o magistrado
não está adstrito ao laudo, a teor do disposto no art.
182 do CPP. Acerca do tema, já decidiu o STF:
'EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
REQUISITOS: OBJETIVO E SUBJETIVO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO
DO
REQUISITO
SUBJETIVO.
FUGA.
ORDEM
DENEGADA.
1.
O
Supremo
Tribunal Federal entende que o deferimento de
benefícios
prisionais
está
vinculado
ao
preenchimento, pelo condenado, de requisitos
objetivo e subjetivo. Sendo certo que, na aferição do
pressuposto subjetivo, pode o Juiz da Execução
usar o exame criminológico como um dos elementos
de formação de sua convicção. Noutro falar: a ideia-
força que orienta os julgados desta Corte é a de que
o exame criminológico pode subsidiar as decisões
do Juiz das Execuções Criminais. Juiz, é bom que
se diga, que não estará adstrito ao laudo técnico,
podendo valorá-lo, a partir dos demais elementos
que instruem os autos de execução criminal (...)”
(HC 94208/RS Primeira Turma, Relator Ministro
Carlos Britto, j. 17.12.2009).'” (Agravo em execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003058-38.2019.8.26.0050 -Voto no
5
n.o 0078324-19.2014.8.26.0000, Rel. Ivan Sartori,
j. em 03.02.2015, v.u.).
De mais a mais, nota-se a presença de
apontamentos deveras negativos na aludida perícia, tendo
sido ponderado pelos experts que o sentenciado: “nega a
participação no delito pelo qual cumpre pena atualmente,
afirmando que foi confundido pela vítima do assalto”;
“aspecto emocional ansioso”; “negou a prática do delito [...]”;
apresentou crítica relacionada ao seu sofrimento pessoal,
negando sempre
o
crime
e dizendo que foi preso
injustamente [...]”; “apresentou crítica pouco elaborada” (fls.
25/28v e 29/29v).
Com efeito, o cotejo entre tais elementos e a
prática de violento, dos mais abjetos previstos no
ordenamento jurídico penal, durante o cumprimento de
pena restritiva de direitos, demonstra tratar-se de pessoa
com periculosidade exacerbada, devendo tal circunstância
ser considerada, registrando-se a necessidade de maior
permanência no regime mais rigoroso para que a
assimilação
de
terapêutica
penal
seja
mais
satisfatoriamente observada.
E, em que pese a longevidade da pena e/ou a
gravidade
do(s)
crime(s)
pelo(s)
qual(is)
responde
o
condenado não possam, isoladamente sopesadas, obstar a
concessão do benefício buscado, tais circunstâncias devem,
sim, ser levadas em conta pelo julgador numa análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003058-38.2019.8.26.0050 -Voto no
6
ampla e prognóstica acerca da potencial periculosidade do
agravado.
Impossível promover um corte na ordem dos
eventos.
Cego seria o apartamento dos fatos que
ensejaram a condenação e a respectiva pena do
cumprimento desta; temerário seria simplesmente fadar ao
esquecimento os funestos eventos que resultaram na
execução da reprimenda. São, pois, indissociáveis, ao
menos para a profunda e necessária análise do mérito à
progressão de regime.
Insubsistente, portanto, a decisão recorrida,
pois não demonstrado, à saciedade, o merecimento do
sentenciado à progressão de regime deferida na origem.

Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso para cassar a decisão ora vergastada e
determinar o retorno do agravado ao regime fechado.
CAMILO LÉLLIS
Relator